Tribunal: TJDFT
Processo: 0719050-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0719050-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIGUEREDO E LIMA ADVOGADOS AGRAVADO: JOSE TERUJI TAMAZATO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração oposto por FIGUEREDO E LIMA ADVOGADOS em face da decisão de ID 47201267, prolatada por este Relator ao analisar o pedido de antecipação da tutela formulado na peça recursal de ID 46808393. O embargante sustenta que a referida decisão possui omissão por ausência de manifestação sobre a forma do requerimento de penhora no rosto dos autos; e contradição em razão não ter considerado a sentença condenatória juntada ao ID 46808405. Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para, [...] “(I) sanar a omissão a cerca do pedido de penhora que não visa a constrição, mas sim a preferência na satisfação da pretensão caso haja eventual saldo remanescente pós satisfação do interesse público, bem como para (II) sanar a contradição a respeito da presença de sentença condenatória nos autos, em segredo de justiça, mostrando que não houve condenação do Embargado em pena pecuniária e o juízo condenatório tem aceitado habilitação da penhora no rosto dos autos de outros condenados.” [...] É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. Verifica-se que o objeto do presente agravo se tratava da possibilidade de realização de penhora no rosto dos autos da Ação Penal, em razão de haver naquela bens sequestrados do devedor a serem eventualmente liberados. Alega o embargante que este relator entendeu que a presença de outras penhoras deferidas resultaria na desnecessidade de nova penhora, no entanto, conforme elucidado na decisão, o sequestro dos bens na ação penal afasta, neste momento, o perigo de dano, porquanto impossível ao devedor o esvaziamento dos seus bens com a finalidade de frustrar a execução, e, portanto, não justifica a concessão da tutela de urgência. Apenas foi destacado que foram deferidas, pelo Juízo de Primeiro Grau, as demais penhoras requeridas pelo exequente, não consubstanciando-se tal fato justificativa única para o indeferimento da penhora no rosto dos autos perseguida. Em momento de análise sumária, não se verificou a probabilidade do direito ou o risco de dano, não restando prejudicada eventual mudança de entendimento quando da análise do mérito do recurso. Quanto a aludida contradição, assiste parcial razão ao embargante unicamente na informação de haver juntado a sentença, mas, ainda assim, como despendido na decisão, não é possível verificar o desfecho da ação penal, a qual esclareço neste momento a razão: porquanto não apresentada a certidão do trânsito em julgado, nem tampouco consta na sentença qualquer ordem de liberação dos bens e valores sequestrados. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes e deve enfrentar apenas as questões capazes de enfraquecer a conclusão adotada na decisão recorrida, não cabendo embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. Nesse sentido, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1675260, 07261279320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 22/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Configura-se ausência de interesse recursal a impugnação sobre questão alheia às razões de decidir contidas no acórdão. 3. Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões judiciais. 4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos. (Acórdão 1674777, 07409934020218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) No mais, entendo não haver obscuridade, erro ou omissão a serem sanados. Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 07 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator